Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. REVOGAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Administração Pública pode revogar seus atos quanto inconvenientes ou inoportunos, conforme art. 53 da Lei no 9.784/99 e enunciado de súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não ocorreu qualquer irregularidade por parte da Administração quando decidiu, à luz dos fatos, revogar a autorização de uso de área pública, em razão da prevalência superveninente do interesse público.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.